Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740362-60.2025.8.07.0000 Agravante(s) Inter Brasil Transportes, Turismo e Eventos Eireli - ME Agravado(s) Santander Brasil Administradora De Consorcio Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inter Brasil Transportes, Turismo e Eventos Eireli - ME contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 250395806 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor de Inter Brasil Transportes, Turismo e Eventos Eireli - ME, processo n. 0700417-45.2025.8.07.0007, rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os meios de localização da parte foram esgotados e não haveria respaldo legal para diligência em nome do sócio da empresa. Em razões recursais (Id 76452896), a parte agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, por estar sendo patrocinada pela Curadoria Especial, munus exercido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Alega, em preliminar, a nulidade da citação por edital, sustentando que não houve consulta ao endereço do representante legal da empresa nos sistemas disponíveis ao juízo, o que tornaria inválida a citação realizada. Defende ser a citação por edital medida excepcional e que, tratando-se de pessoa jurídica, é indispensável a realização de diligências para localizar e citar o executado na pessoa de seu sócio, conforme o § 2o do art. 248 do CPC. Aponta jurisprudência do TJDFT que reconhece a nulidade da citação por edital quando não esgotados os meios de localização da empresa via sócio. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito — pela ausência de diligência quanto ao endereço do sócio — e do perigo de dano — pela possibilidade de constrição patrimonial e anulação de atos processuais caso o processo de origem não seja suspenso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a intimação do agravado, na figura de seu patrono, para que apresente contraminuta, caso deseje; b) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao agravante, em razão de estar sendo patrocinado pela CURADORIA ESPECIAL, munus exercido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL; c) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do processo n. 0700417-45.2025.8.07.0007; d) seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada (ID 250395806), para se anular a citação por edital do agravante e dos atos subsequentes, a consulta do endereço do representante legal da empresa agravante/executada - Ricardo Soares do Nascimento (CPF 996.258.571- 68) nos sistemas disponíveis ao Juízo e a expedição de mandado de citação para os endereços ainda não diligenciados nos autos. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerida pela agravante para finalidade exclusiva de conhecimento e julgamento do presente recurso, tendo em vista estar a parte requerente assistida pela Defensoria Pública no exercício do múnus de Curadora Especial. Passo ao exame do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Defensoria Pública e ratificou a citação por edital realizada, com base no art. 256 do CPC, ao fundamento de inexistência de previsão legal para realização de diligências em nome dos sócios antes da citação editalícia da empresa executada. Destacou o juízo restringir-se a obrigação de localização “à própria pessoa jurídica demandada, não sendo requisito de validade da citação a investigação de endereços de seus sócios”. O agravante, inconformado, atribui à decisão agravada a pecha de nulidade. Afirma, para tanto, ser indispensável a realização de diligências para localizar e citar o executado na pessoa de seu sócio, conforme o § 2o do art. 248 do CPC. Aponta jurisprudência do TJDFT que reconhece a nulidade da citação por edital quando não esgotados os meios de localização da empresa via sócio. Pois bem. Em análise inicial do caso, entendo assistir razão à parte agravante. Da breve análise da execução de título extrajudicial, autos n. 0700417-45.2025.8.07.0007, verifico ter sido realizada diligência para citação da empresa executada no endereço Setor SAGOCA, Lote 13, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72145-760, a qual restou infrutífera, pois, conforme o Aviso de Recebimento de Id 225407174, a empresa mudou-se do aludido endereço. Realizada pesas nos Sniper e Renajud (Ids 225448241 e 225594150 do processo de referência), mas a tentativa de citação da parte executada no novo endereço diligenciado também restou infrutífera (Ids 231496023 e 232371420 do processo de referência). Em seguida, certificada a frustração das diligências (Ids 232490411 e 235716275 do processo de referência), a exequente requereu a citação da parte executada por edital ao argumento de encontrar-se ela em lugar incerto e não sabido (Id 237293425 do processo de referência), pedido deferido de pronto por servidor da Vara, conforme se afere da certidão de Id 237297175. Nesse contexto, tenho que, de fato, não restaram esgotados todos os meios disponíveis para citar a ré na pessoa de seu representante legal, o que inviabiliza a realização da citação por meio de edital. De fato, a realização de todos os esforços necessários para localizar a empresa executada não pode prescindir da efetivação de diligências para localizar e citar a devedora na pessoa de seu sócio, conforme previsão do § 2o do art. 248 do CPC: “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Assim considero, dada a natureza excepcional da citação editalícia, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor. Ora, não tendo sido promovidas consultas em nome do sócio da empresa executada, o que há de ser feito nos sistemas informatizados convencionados ao Juízo e em eventuais endereços constantes nos autos, é de ser reconhecida, dadas as peculiaridades do caso concreto, a nulidade da implementação da medida excepcional de chamamento por edital sem que tenha sido precedida de providências exaurientes destinadas à localização da pessoa jurídica devedora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a necessidade de esgotamento dos meios à disposição do juízo para viabilização da citação pessoal da parte como pressuposto para realização de citação editalícia, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização. 2. É nula a citação por edital quando não esgotados todos meios disponíveis para localização da pessoa jurídica, o que inclui a realização de consultas aos sistemas informatizados disponível ao juízo de origem em nome de todos os sócios da sociedade empresária, a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934422, 0735750-16.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. O art. 256, inc. II, expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, conforme se vê. 3. A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC. (...) 5. Recurso não provido. (Acórdão 1423838, 0704704-77.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2022, publicado no DJe: 31/05/2022.) Destarte, por não terem sido promovidas diligências para citação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela Defensoria Pública de ser declarada a nulidade da implementação da medida excepcional de chamamento por edital. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Além disso, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso se justifica diante da possibilidade de realização de atos expropriatórios em desfavor da empresa executada sem a regular citação dela. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora